Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8. ADEQUAÇÃO. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, praticado mediante concurso de pessoas e fraude, incabível o afastamento das qualificadoras. A prática de novo crime durante o cumprimento de outra condenação, em regime aberto, justifica a valoração negativa da culpabilidade. Havendo mais de uma qualificadora, admite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo na jurisprudência e deve ser mantida.